Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008777-76.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANANIAS NUNES SOARES (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PENA-BASE.
1.
CULPABILIDADE.
2.
PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
3.
MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA NÃO NEGATIVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO.
4.
REGIME MAIS BRANDO. IMPROPRIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE
.

1.
A simples menção ao “
alto grau de reprovabilidade” da conduta, desacompanhada de referência a elementos concretos contidos nos autos, é fundamento inidôneo para negativar a culpabilidade.

2.
Diante da inexistência
de estudos psicossociais ou outros elementos igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do requerente nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido, afigura-se equivocada a negativação da personalidade.

3.
Como os motivos do crime não foram tomados em prejuízo do requerente, ele carece de interesse processual no ponto em que pleiteia nova avaliação dessa circunstância.

4.
Embora a pena encontrada não ultrapasse o patamar de 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras
,

Ananias Nunes Soares
foi condenado à pena definitiva de
4 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput
, do CP).

Ao propor esta revisional com fulcro no art. 621, inc. I e III, do CPP, busca ver imposta a pena-base em patamar próximo ao
mínimo legal
e estabelecido do
regime aberto
para cumprimento da reprimenda, por entender que o Juízo
a quo
teria se equivocado ao negativar os vetores
culpabilidade
,
personalidade
e
motivos do crime
na primeira da fase da dosimetria da pena (ID 40132971).

Foram anexados documentos (ID 40132976 e 40132980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial procedência
da demanda, apenas para se

“
afastar os vetores negativos da culpabilidade e da personalidade, com a equivalente redução da pena-base
” (ID 40986984),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Revisão Criminal – Requer
redimensionamento da pena-base no mínimo legal e fixado o regime de pena aberto
para o cumprimento da pena - Juízo singular considerou como normal ao tipo os motivos do crime (lucro fácil), não o considerando para o recrudescimento da pena-base - A
culpabilidade exige apontamento de um dado concreto
que indique maior grau de censura ao comportamento, o que não ocorreu no caso - A simples afirmação de que o paciente possui personalidade voltada para o crime não é suficiente para negativar a referida circunstância judicial - Parecer pela
parcial procedência
do pedido a fim de
afastar os vetores negativos da culpabilidade e da personalidade
, com a equivalente redução da pena base.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020